Tribunal: TCU
Processo: 012.518/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria de Marcos Antônio Lima dos Santos e Luzanira Fontenele Parente, emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e registrados tacitamente por este Tribunal por meio do Acórdão 4.018/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria de Marcos Antônio Lima dos Santos e Luzanira Fontenele Parente, emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e registrados tacitamente por este Tribunal, por meio do Acórdão 4018/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar prejudicada a revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria em favor de Marcos Antônio Lima dos Santos, por perda de objeto; 9.2. rever de ofício o ato de concessão de aposentadoria em benefício de Luzanira Fontenele Parente, para negar-lhe o registro, cancelando, em consequência, o registro anteriormente deferido pelo Acórdão 4018/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. alertar a interessada que, a contar da notificação desta decisão, o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.5. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, que: 9.5.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, referentes à 4/10 de FC-03 e 3/10 de FC-05, transformando-as em parcelas compensatórias que devem ser absorvidas, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.5.2. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes ulteriores, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023 uma vez que as referidas parcelas de quintos não estão amparadas por decisão judicial transitada em julgado; 9.5.3. a despeito da negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria, motivada pela incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato de concessão deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.6. comunicar esta decisão ao órgão de origem.